Tribunal: TJMT
Processo: 1008788-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por LUIZ VERNER KLEIN, PAULO ROBERTO KLEIN, MARCIA BARELLA KLEIN, ROSANGELA KLEIN e ELIO FOLMER, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução n.o 0001164-61.2014.8.11.0055, Código 163792, da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, proposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO I, que deferiu a substituição do polo ativo da demanda.
Inicialmente requer a concessão da Justiça Gratuita, alegando que a insuficiência de recursos financeiros dos agravantes advém da crise financeira que assola o pais, somado o endividamento decorrente da perda da rentabilidade acumulada há anos, que fora causado por frustações de safra e/ou enorme desvalorização do real frente ao dólar.
Explica que inicialmente a ação foi proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A., com o propósito de perceber suposto crédito oriundo da Cédula Rural Hipotecária n.o 20/01744-8 (atual 14/95962-3), entretanto, no decorrer do processo o agravado compareceu aos autos para pugnar pela substituição processual sob o argumento de que teria, meio de cessão de crédito celebrada com o Banco do Brasil, todos os direitos creditórios referentes ao título. Em que pese os agravantes terem manifestado pela rejeição do pedido, o magistrado “a quo” deferiu.
A respeito da substituição processual defende que: “que referido dispositivo legal autoriza a cessão de crédito apenas nas hipóteses em que a natureza da obrigação não se opõe, o que, portanto, NÃO se amolda ao caso em apreço, uma vez que a Cédula Rural Hipotecária NÃO admite a pretendida cessão. ”
Continua: “Ademais, o Agravado não comprovou a indispensável notificação extrajudicial destes Agravantes quanto a celebração de tal cessão. Não bastasse, verifica-se também a invalidade da Cessão de Crédito em voga (Doc. 04) ou, no mínimo, a ausência de produção de efeitos, uma vez que o Agravado e o BANCO DO BRASIL S/A (Exequente originário) NÃO comprovaram a imprescindível outorga de poderes, para tal finalidade especifica, às pessoas que chancelaram aludido documento. Isso porque o Recorrido não acostou qualquer comprovação de que o Sr. Allan Hadid, supostamente seu representante, e o Sr. Simon Ferreira, alegadamente representante do Banco do Brasil S/A, teriam poderes para subscrever a Cessão de Crédito em debate”.
Acrescenta também que não há qualquer comprovação de que realmente a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, seria administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO, tampouco que teria poderes para representa-lo.
Requer a concessão do efeito suspensivo; no mérito, o indeferimento do pleito de substituição do polo ativo, permanecendo o BANCO DO BRASIL S.A..
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária não identifico o preenchimento dos requisitos.
Malgrados as alegações dos agravantes, não identifico, no primeiro momento, qualquer desacerto na decisão agravada, que é a seguinte:
“Vistos,
Inicialmente, acerca da impugnação apresentada pelo executado (id. Ref 14) quanto aos termos da cessão de crédito noticiada, rejeito de plano visto que inexiste quaisquer irregularidades apontadas pelo devedor capazes de macular a substituição processual da parte exequente, sendo certo que ambas as partes (cedente e cessionário) encontram-se devidamente representadas através de instrumentos públicos de procuração possuindo poderes para referida cessão.
Verifica-se também que restou devidamente comprovado que a empresa BTG Pactual Serviços Financeiros S.A é de fato a administradora do Fundo De Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado I, conforme procuração anexa ao pedido, restando ausente apenas seus documentos constitutivos que nada obsta o prosseguimento do feito com a substituição processual.
Cumpre pontuar por fim a desnecessidade de consentimento do devedor para o acolhimento da referida cessão conforme previsão do §2o do artigo 778, do Código de Processo Civil.
Assim, por não apresentar elementos capazes de obstar a cessão do crédito do id. Ref 4, entre as instituições financeiras e sendo certo que o exequente concorda com a cessão noticiada, proceda-se a substituição do polo ativo da ação, com as devidas alterações dos patronos na capa dos autos e no sistema informatizado Apolo.
Outrossim, diligencie-se junto ao Juízo deprecado acerca do cumprimento da carta precatória de avaliação e hasta pública do bem penhorado nos autos.
Com as respostas, manifeste-se o exequente e após retornem os autos conclusos.
Cumpra-se.”.
Também não há perigo algum aos agravantes, com o prosseguimento do prosseguimento do processo, já que os procuradores do BANCO DO BRASIL S.A. concordaram com o pedido de substituição.
Além disso, o STJ já decidiu ser necessário notificar o devedor, uma vez que a cessão de crédito é negócio jurídico bilateral que diz respeito exclusivamente ao cedente e ao cessionário adquirente do crédito.
Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Quanto ao pedido de justiça gratuita, intimem-se os agravantes para fazer prova das alegações, (gastos x rendimentos), de que estão impossibilitados do pagamento do preparo recursal, sob pena de indeferimento.
Comunique-se o juízo “a quo”.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Filho
Relator